Tribunal: TJSP
Processo: 0000601-33.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000601-33.2017.8.26.0544, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOÃO WILSON
PEREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000601-33.2017.8.26.0544 -Voto no 266
2
Apelação Criminal no 0000601.33.2017.8.26.0544
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: JOÃO WILSON PEREIRA DE SOUZA
Comarca: FRANCO DA ROCHA /SP
Magistrado: Juliana Nobrega Feitosa
voto no 266

PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO -
Recurso ministerial. Réu absolvido por improcedência da
ação penal com base no princípio da insignificância de sua
conduta. Não preenchimento dos requisitos necessários à
aplicação do referido princípio. Precedentes dos Tribunais
Superiores. Demonstração de potencialidade ofensiva
assegurada pela prova pericial - Autoria e materialidade do
delito comprovadas - Réu confesso - Conjunto probatório
suficiente para a condenação - Crime de mera conduta e de
perigo abstrato - RECURSO PROVIDO
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo contra a sentença de fls.151/152, que julgou improcedente a ação
penal e absolveu João Wilson Pereira de Souza da acusação de estar incurso nas sanções
cominadas no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal 10.826/03, com base na
insignificância da sua conduta, pois no entender da julgadora, quatro munições de arma de
fogo não é número suficiente para a caracterização de perigo ao bem jurídico tutelado
(incolumidade da coletividade).
Apela o Ministério Público (fls. 163/166), alegando em
síntese, que os fatos atribuídos ao réu configuram o crime definido no artigo 12, da Lei
10.826/03, postulando a reforma da decisão ante a impossibilidade jurídica de aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000601-33.2017.8.26.0544 -Voto no 266
3
princípio da bagatela ao presente caso, porque, ainda que se tratasse de apenas uma
munição, restaria tipificada a conduta delituosa, pois o crime em comento é de perigo, que
releva, portanto, a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, satisfazendo-se apenas com a sua
simples exposição a risco.
Alega ainda o apelante que, no presente caso, foram quatro
cartuchos íntegros, o suficiente para carregar completamente um revólver de quatro tiros e,
com isso, por fim a quatro vidas humanas, buscando assim, a condenação do réu, ao
argumento de que as munições eram aptas à deflagração e que o crime em tela é de perigo
abstrato. Aponta-se que o tipo penal pune o porte de munições, independentemente de
qualquer outro requisito ou condição.
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
178/180). Opinou a d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso (fls.
189/199).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro, da Resolução
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
Anote-se que o processo foi redistribuído e chegou à
conclusão para o relator em 07 de janeiro de 2020 (fl.204).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 29 de março de 2017, por
volta de 14h15min, na Rua Ribeiro Preto, 142, Jardim Paulista, na comarca de Franco da
Rocha, o apelado João Wilson Pereira de Souza, possuía uma arma de fogo, calibre 38,
semelhante a uma carabina, desprovida de qualquer sinalização de identificação e ainda
mantinha 04 (quatro) munições calibre 38 da marca CBC, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar, conforme autos de exibição e apreensão (fl. 12) e
laudo pericial (fls. 118/119).
Conforme consta dos autos, os policiais civis realizavam
patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, na via pública, quando abordaram o ora
apelado em atitude suspeita e decidiram revistá-lo. Em seu poder, nada de ilícito foi
encontrado. No entanto, dentro de sua residência, encontraram debaixo da cama de casal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000601-33.2017.8.26.0544 -Voto no 266
4
referida arma de fogo, bem com os quatro cartuchos íntegros, constatando, outrossim, que
o acusado não possuía o registro da arma apreendida.
O Ilustre Representante do Ministério Público denunciou o
apelado como incurso no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03.
O processo está em ordem. A ação penal comporta
desclassificação para ser julgada parcialmente procedente.
Com efeito, a apreensão da arma de fogo e da munição está
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de
fls. 37/42 e laudo pericial de fls. 118/119.
Quanto a este último, de logo deve ser ressaltado que o laudo
descreve que a arma possuía uma deficiência no pino percussor e, por força desta condição,
era inoperante. Não obstante, nenhuma ressalva quando a ineficácia é feita em relação as
munições que foram apreendidas.
Assim, a inoperância da arma de fogo não impede a
condenação do acusado pela posse da munição, já que o apelado também o fazia sem
autorização legal.
A autoria, por sua vez, está comprovada.
O policial Militar José Valdir de Oliveira Junior (fls. 130/
131), em seu depoimento, disse que o réu foi abordado defronte à casa dele porque havia
denúncia, pelo telefone, de que ele mantinha arma de fogo e, perguntado se autorizava a
entrada em sua casa, o apelado aquiesceu e assinou um termo de autorização. No interior
do imóvel, foi localizada a arma, devidamente municiada.
O policial Wellington Oliveira Marques (fls 155/156)
afirmou que o réu foi abordado defronte à casa dele porque havia denúncia, de que ele
mantinha arma de fogo. Perguntado se autorizava a entrada em sua casa, o apelado
aquiesceu e no interior do imóvel foi localizada a arma, devidamente municiada, debaixo
da cama.
Interrogado, o apelado (fls. 156/168) confessou o delito,
dizendo que estava com a arma de fogo em sua casa quando ela foi apreendida e que esteve
preso por homicídio tentado, pois deu um tiro em uma pessoa.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a respeito o
colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000601-33.2017.8.26.0544 -Voto no 266
5
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de
11.04.97).
Inviável a aplicação do princípio da insignificância por
ausência de lesão a bem jurídico, conduzindo a uma suposta atipicidade.
Nesse ritmo, é certo que o dito princípio foi cunhado como
decorrência do princípio da intervenção mínima que, em síntese, sustenta que o Direito
Penal é a ultima ratio do sistema punitivo e, por isto, não deve se ocupar com bagatelas.
Mas, no presente caso concreto, descabe invocá-lo.
Embora não haja um consenso absoluto em doutrina e
jurisprudência sobre quais seriam os pressupostos necessários para a aplicação do referido
princípio, o E. Supremo Tribunal Federal já exigiu a presença cumulativa de quatro
requisitos para a sua incidência (HC 90.977- MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/05/2007):
“a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da
ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
E, da análise do caso em testilha, depreende-se que houve,
sim, efetiva ofensividade da conduta do agente, bem como periculosidade social de sua
ação, sendo que o laudo de fls. 118/119, mostra claramente as características da munição
apreendida, a qual se enquadra na proibição legal.
Não se pode falar, ademais, em reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento ou de inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Cabe salientar que é irrelevante a questão de ter o apelado em
sua residência apenas os quatro cartuchos íntegros de munição “38”, e estar a arma em
mau estado de conservação com deficiência no seu pino percussor e inoperante, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000601-33.2017.8.26.0544 -Voto no 266
6
o tipo incriminador em questão se satisfaz com o simples porte/posse das munições, sendo
dispensável a existência de arma ou a existência dela de modo inoperante, pois constitui
delito de mera conduta e de perigo abstrato, que tem por objeto a tutela da segurança
pública, da paz pública e não da integridade física de um cidadão individualizado.
Assim, a conduta do apelante subsume-se perfeitamente ao
tipo penal previsto no artigo 12, “caput” da Lei 10.826/03, in verbis:
Art. 12. “Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo,
acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local
de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou
empresa”.
Como a própria lei específica, ao descrever abstratamente tal
conduta e apontá-la como típica, já está a indicar que, por força do próprio ordenamento
jurídico, merece, sim, reprovação e é considerada ensejadora de perigo para a sociedade.
Registra-se que os tipos penais contidos na Lei Federal
10.826/03 objetivam a garantia e a preservação do estado de segurança, a integridade
corporal, a vida, a saúde e o patrimônio de todos os cidadãos, indefinidamente
considerados, contra possíveis atos que os exponham a perigo.
A simples realização de quaisquer das ações previstas no
núcleo de um dos tipos penais contidos na lei basta para a consumação do crime.
Não há que se falar, portanto, em absolvição.
O fato é típico, pois o laudo pericial realizado comprovou que
as munições eram aptas à realização dos disparos. O crime em tela é de perigo abstrato,
prescindindo-se, assim, da demonstração de efetivo uso ou de concreto perigo causado à
coletividade.
Assim sendo, entendo ser caso de desclassificar a imputação
referente ao crime previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento para o delito
tipificado no artigo 12 do mesmo diploma legal.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, em atenção aos critérios do artigo 59 do
Código Penal, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em um ano de
detenção e 10 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000601-33.2017.8.26.0544 -Voto no 266
7
Na fase intermediária, presente a circunstância atenuante da
confissão espontânea. No entanto, não cabem alterações na reprimenda, já fixada no
mínimo legal (Súmula 231 do C. STJ).
Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da
pena.
Portanto, ficou definitiva a reprimenda de um ano de
detenção e 10 dias-multa, no mínimo legal.
O regime de cumprimento poderá ser o menos gravoso, ante
os termos do parágrafo 2o, "c" e 3o do art. 33 do Código Penal, com o que, fixo o regime
inicial aberto.
Por fim, cabível, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código
Penal, a substituição da pena corporal do acusado por uma pena restritiva de direito,
consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período, nas condições a
serem impostas pelo Juízo das Execuções.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para desclassificar a infração prevista no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento
para o delito tipificado no artigo 12, do mesmo diploma legal, e condenar o apelado João
Wilson Pereira de Souza a um ano de detenção e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo
legal, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade por igual período.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR